Tribunal: TJMT
Processo: 1082198-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082198-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRENDY KINN BIASUZ FONTES - CPF: 023.973.791-12 (RECORRENTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0014-10 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1082198-57.2024.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrida(s):
BRENDY KINN BIASUZ FONTES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08/05/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. ENTREGA A TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao ressarcimento dos danos materiais e à indenização por danos morais, além de determinar o cancelamento de assinatura de serviço digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço de entrega; (ii) verificar a existência e extensão dos danos materiais e morais decorrentes do fato; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Restou comprovado nos autos que o produto adquirido não foi entregue à consumidora, tendo sido recebido por terceiro não identificado, sem comprovação de autorização ou vínculo com a destinatária, caracterizando falha na prestação do serviço.

A empresa não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a apresentar registros unilaterais da suposta entrega, sem documentos idôneos que confirmem o recebimento por pessoa autorizada ou pela própria consumidora.

A tentativa frustrada de solução administrativa e a omissão da fornecedora em resolver a questão justificam a indenização por dano moral, diante dos transtornos e angústias indevidamente suportados pela parte autora.

O valor fixado a título de danos morais está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, conforme o método bifásico adotado pelo STJ, e atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrega de produto adquirido pela internet a terceiro não identificado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A tentativa frustrada de solução administrativa e a inércia do fornecedor justificam a fixação de danos morais em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 494, I; CC, art. 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2018; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; TJMT, N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, j. 19.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 273199411, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, com aplicação da taxa SELIC, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.308,00 (dois mil e trezentos e oito reais)
a título de
danos materiais
, com aplicação da taxa SELIC, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Por fim, determinou o cancelamento da assinatura da “
Amazon Music
”, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito – Produto entregue;

2)

Inexistência de danos morais e materiais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se a existência de erro material na r. sentença quanto ao valor do produto a ser restituído à parte autora, uma vez que há divergência entre o montante indicado na fundamentação e aquele consignado no dispositivo.

Ressalte-se que tal vício é passível de ser sanado, de ofício, em grau recursal, nos termos do art. 494, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício
, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). (grifei)

Assim, corrijo,
de ofício
, o erro material existente na r. sentença, quanto ao valor do produto a ser restituído,
para que onde se lê
:
R$ 2.308,00 (dois mil, trezentos e oito reais)
,
leia-se
:
R$ 2.038,00 (dois mil e trinta e oito reais)
, conforme consta na petição inicial e no documento anexado sob o ID 273199378.

Pois bem, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)
Em análise detida dos autos, verifica-se que
a parte promovente comprovou a aquisição de um produto pela internet
no site da promovida AMAZON, por meio do pedido no QssvxPwyS,
no valor de R$ 2.038,00 (dois mil e trinta e oito reais)
. Contudo, sustenta que o produto não foi recebido por ela, mas sim por terceiros, sendo mencionado o nome “Jaqueline Alves”, pessoa que a promovente afirma desconhecer.

Para corroborar suas alegações, a parte promovente anexou aos autos uma
declaração assinada pelo zelador do condomínio, endereço de entrega do produto, na qual consta que o condomínio não possui nenhuma funcionária chamada Jaqueline Alves e que não houve registro de recebimento do produto pela portaria
.

Ainda, convém mencionar que a parte promovente anexou aos autos
boletim de ocorrência, tentativa de resolução administrativa com a parte promovida e o comprovante de pagamento pelo produto
.

(...)
Além disso, a parte promovida, por meio de seu parceiro logístico,
a transportadora, não adotou as diligências necessárias para assegurar a entrega do produto, como a identificação do recebedor com nome completo e documento pessoal
, ou, ainda, prevenir que terceiros desconhecidos recebessem a mercadoria, considerando que a entrega foi feita a uma pessoa que a parte promovente afirma desconhecer.

(...)
Deste modo, opino pelo
deferimento do pedido de ressarcimento, apenas pelo valor pago no produto de R$ 2.038,00 (dois mil e trinta e oito reais)
, e não em dobro, considerando que o não recebimento do produto decorreu de falha na prestação do serviço pela parte promovida, sem que houvesse comprovação de má-fé ou dolo.

(...)
Por fim, em relação ao
pedido de devolução dos valores pagos pelo serviço não utilizado da "Amazon Music"
, verifica-se, conforme o ID 177690470, que
o estorno do valor referente ao referido serviço já foi realizado
. Dessa forma, entendo que a questão já foi resolvida, motivo pelo qual deixo de analisá-la.
(grifei)

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Nesse contexto, incumbia à parte ré comprovar que o produto foi efetivamente entregue à autora ou a pessoa autorizada a recebê-lo no condomínio. Todavia, a recorrente limitou-se a juntar aos autos capturas de tela do sistema,
provas unilaterais que não possuem força suficiente para demonstrar o recebimento por responsável no local ou pela própria destinatária
.

Ressalte-se, ainda, que a reclamante anexou declaração assinada pelo zelador do condomínio — local indicado para a entrega —, na qual se informa que não há, entre os funcionários, qualquer pessoa chamada Jaqueline Alves.
Tal documento não foi impugnado de forma específica e tempestiva pela empresa demandada
.

Quanto à assinatura da “
Amazon Music
”, observa-se que a parte autora não possui mais acesso à conta Amazon para efetuar o cancelamento do serviço, razão pela qual requereu, em juízo, a sua desativação, posteriormente determinada por decisão judicial.
Consta na sentença que o estorno dessa cobrança não foi objeto de análise, uma vez que já havia sido realizado anteriormente
.

Logo, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade apenas é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Desse modo, a reclamante faz jus à devolução do valor de
R$ 2.038,00 (dois mil e trinta e oito reais
)
,

conforme documento anexado no id. 273199378.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, pois a autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
visto que não houve entrega do produto adquirido nem devolução do valor pago pela consumidora.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto à reclamada (ID 273199379/ 273199385), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (Grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano decorre da mera verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, e como medida pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025